Tribunal: TJSP
Processo: 1000731-34.2020.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Sentença que reconhece a prescrição da pretensão. Prazo ânuo do artigo 206, § 1°, II, "b", do Código Civil. Termo inicial que se dá com a ciência inequívoca da incapacidade laboral (Enunciado n° 278 da Súmula do STJ). Jurisprudência pacífica no STJ e neste Tribunal de Justiça que a ciência inequívoca da

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Sentença que reconhece a prescrição da pretensão. Prazo ânuo do artigo 206, § 1°, II, "b", do Código Civil. Termo inicial que se dá com a ciência inequívoca da incapacidade laboral (Enunciado n° 278 da Súmula do STJ). Jurisprudência pacífica no STJ e neste Tribunal de Justiça que a ciência inequívoca da incapacidade se dá com laudo médico detalhado, ou com a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS. Todavia, sentença que valorou errada a data da concessão do benefício previdenciário. Sentença anulada. Causa que não está madura para julgamento. Recurso provido.